Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020727-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.002.741-93 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA NETO - CPF: 309.136.401-15 (AGRAVADO), DEPOSITO DE PEDRAS RONDON LTDA - ME - CNPJ: 01.180.106/0001-87 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA SUA CITAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“No presente caso, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora em virtude da denunciação à lide. Inteligência dos arts. 389, 772 e 781 do Código Civil de 2002. 2. À míngua da demonstração do momento em que a seguradora foi constituída em mora, impõe-se adotar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização securitária a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação manejada pelas vítimas em desfavor do segurado, na forma do art. 219, caput, do CPC, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e as demandantes, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes”
(STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 567.856/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/11/2015 – DJe 17/11/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020727=82.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Cível Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
,

já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 665/2008 – Número Único 0012459-67.2008.8.11.0003 – Código 416803), ajuizada pelo agravante contra ANTONIO PEREIRA NETO e DEPÓSITO DE PEDRAS RONDON LTDA. - ME, figurando como litisdenunciada a agravada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, determinou a retificação dos cálculos da dívida exequenda a fim de que os juros de mora sobre o capital segurado incidissem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (cf. Id. no 62425951).

O agravante circunstancia que ajuizou a ação indenizatória contra Antonio Pereira Neto e Depósito de Pedras Rondon Ltda.

objetivando a reparação dos danos sofridos em razão de acidente de trânsito que lhe causou invalidez permanente, tendo os réus denunciado a lide à Seguradora/agravada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, e, após regular instrução, sobreveio sentença condenatória contra os requeridos e a denunciada; após o trânsito em julgado, a Seguradora/agravada
“compareceu aos autos informando a realização do pagamento até o limite de sua apólice, apresentando para tanto um comprovante de depósito de R$ 419.201,86 e requerendo extinção em relação à denunciada”
, porém, como
“o depósito anunciado não obedeceu os parâmetros, tampouco esgotou o valor da apólice contratada”
,
o autor/agravante requereu o prosseguimento da execução em desfavor dos réus e da litisdenunciada, pleiteando a atualização do valor da indenização securitária, com incidência de juros de mora e correção monetária, já que a Seguradora/denunciada
“resistiu à pretensão, tentando inclusive afastar parte de sua responsabilidade”
; porém,
“após diversas manifestações das partes e remessa dos autos à contadoria, entendeu
(a)
r. magistrad
(a)
que a atualização da apólice de seguro deve ser realizada com aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em completo descompasso com o que determina a lei”
(cf. Id. no 60390467 - pág. 6/7).

Insiste em que, embora a Seguradora/litisdenunciada tenha aceitado a lide secundária, ela se insurgiu contra a pretensão inicial, apresentando contestação e resistindo ao pronto pagamento.

Afirma que,
“em se tratando de indenização prevista em apólice de seguro, a mora do segurador implica na atualização dos valores previstos originariamente na apólice de seguro, sem prejuízo dos juros moratórios e correção monetária”
, e que os juros de mora são devidos, por expressa disposição legal, a partir da citação, nos termos dos arts. 240 do CPC, e dos arts. 389, 405 e 772 do Código Civil (cf. Id. no 60390467 - pág. 10/11).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
“os juros de mora
(incidam)
na atualização da apólice desde a citação da seguradora denunciada”
(cf. Id. no 60390467 - pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. no 62515483 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

A Seguradora/agravada ofertou contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 66597452).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou a ação buscando a reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito que lhe causou invalidez permanente, tendo os requeridos denunciado a lide à Seguradora/agravada, e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória que julgou procedente o pedido inicial e também a lide secundária
,
fazendo-o com os seguintes fundamentos, conforme mostra
consulta feita ao sítio eletrônico deste Tribunal
:

“Ex positis, julgo procedente o pleito inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos réus, bem como as condições do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os requeridos, solidariamente, a ressarcirem ao requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão - no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal. O quantum debeatour deverá ser apurado mediante execução instruída com documentos e pagos até a data em que o demandante completar 63 (sessenta e três) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelos requeridos, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta corrente a ser aberta em nome do autor, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que os demandados promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado (até que a vítima complete 63 anos de idade).

Condeno, ainda, os réus, solidariamente, a título de ressarcimento pelos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do sinistro, causada em face de sua culpa, que arbitro em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, ambos a partir desta decisão. Condeno, também, os demandados, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Condeno, também, os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. A sucumbência, em relação ao segundo requerido, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que defiro a ele, réu, os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma requerida na peça defensiva, ante a comprovação da sua condição de hipossuficiente.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgo procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A aceitou a denunciação e apresentou contestação, deverá indenizar diretamente o autor ante a condenação que foi imposta a segurada, até o limite da apólice, referente a cobertura para danos materiais, morais e estéticos/corporais. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pelos réus, solidariamente. Uma vez procedente a lide secundária, condeno a litisdenunciada ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Justifico a não aplicação dos enunciados n° 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça ao caso porque, muito embora se trate de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito extracontratual, se está, aqui, delimitando valor de indenização por dano moral, cujo quantum é fixado pelo julgador no momento da prolação da decisão.

Não há, como ocorre com o dano material, um montante – valor do prejuízo - prévio, existente desde a data da prática do ilícito, razão pela qual não se justifica a incidência de juros e correção monetária desde momento anterior à própria determinação do valor da indenização.

Ademais, se está primando pela liquidez do débito, não sendo demais destacar que, na quantificação do valor indenizatório, são de antemão considerados os efeitos da mora.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente, conforme se extrai do Recurso Especial n° 823.947-MA, julgado em 10.04.2007. Vejamos:

‘(...)

A correção monetária em caso de responsabilidade civil tem seu termo inicial na data do evento danoso. Todavia, em se tratando de dano moral, o termo inicial é, logicamente, a data em que o valor foi fixado. Isso posto, a Turma conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização flua a partir da data do acórdão estadual. Precedentes citados: REsp 204.677-ES, DJ 28/2/2000, e REsp 316.332-RJ, DJ 18/11/2002. REsp 823.947-MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 10/4/2007.’

Transita em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

O sistema também informa que autor, rés e litisdenunciada interpuseram recurso de apelação contra a sentença, sucedendo que os recursos do autor e da litisdenunciada foram parcialmente providos, e desprovido o recurso dos requeridos, ficando o acórdão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO DE PESSOA JURÍDICA EM POSSE DO EMPREGADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DA VÍTIMA - AGRAVO RETIDO PRESCRIÇÃO DESPROVIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CULPA DA VÍTIMA AFASTADA - CONDUTOR AGIU EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS DE TRÂNSITO - CULPA PRESUMIDA DO EMPREGADOR - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - PENSIONAMENTO - DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTIA FIXADA DE MODO RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA - DANOS PESSOAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS MORAIS E FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS DANOS MORAIS - TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DO AUTOR E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS E DOS RÉUS DESPROVIDO. 1 – A prescrição trienal para ingresso da ação reparatória inicia com a ciência inequívoca da invalidez. 2 – No verberte da súmula 341 do STF é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. 3 – Não se desincumbido o Apelante de provar fato modificativo de direito do Autor, suficiente a prova testemunhal que esclarecer a situação descrita na inicial. 4- Comprovada invalidez permanente parcial, evidente é a diminuição na capacidade de trabalho, o que enseja o pensionamento nos termos do artigo 950 do CC. 5- A falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais, torna possível a cobertura dos referidos danos, decorrentes da contratação de danos corporais e legitima a condenação, solidária, da seguradora contratada pela Requerida. 6 – Correta a sentença procedente em indenizatória que determinou a constituição de capital para a garantia do pagamento do pensionamento. 7 - Concordando a litisdenunciada com a lide secundária, sem oferecer resistência, afasta-se a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios impostos à Seguradora. 8 - Na indenização por dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e a correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). 9 – Considerando o Princípio da Congruência, é de se deferir o pleito para extensão da pensão por invalidez permanente até os 72,3 anos de idade da vítima. 10 – No caso de sobrevivência da vítima não se mostra razoável o pagamento de pensionamento em parcela única, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0012459-67.2008.8.11.0003 (RAC 18.730/2015) – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – Data do Julgamento: 02/12/2015).

Após o trânsito em julgado, a Seguradora/agravada efetuou o pagamento do valor da condenação nos limites da Apólice do seguro contratado pela parte requerida/litisdenunciante, mas, como o autor/agravante discordou dos cálculos e pleiteou o prosseguimento da execução em desfavor dos réus e da denunciada, bem como a atualização do valor indenizatório com a incidência de juros de mora e correção monetária, sobrevindo a decisão agravada, proferida sob os seguintes fundamentos:

“Relativamente a informação prestada pela contadoria à fls. 800/801, registra-se que, quanto aos juros de mora sobre o capital segurado, entendo que razão assiste ao exequente, uma vez que na denunciação à lide, a mora da parte denunciada inicia-se a partir do momento em que descumpre a ordem judicial de ressarcimento até o limite do capital segurado.

Assim, os juros moratórios sobre o montante previsto na apólice incidem após o trânsito em julgado, caso a seguradora deixe de cumprir sua obrigação, não havendo obrigação de pagamento quanto aos juros de mora que incidem sobre a condenação em relação ao segurado.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR SEGURADO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUIZ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE, MESMO SENDO UMA DAS PARTES BENEFICIÁRIA DA AJG. - Tendo a correção monetária a finalidade de repor o poder aquisitivo da moeda, não implicando em acréscimo ou ganho real, deve o valor segurado ser corrigido monetariamente desde a data de contratação do seguro de responsabilidade civil, com base no mesmo índice fixado para a obrigação principal. - Na hipótese do segurado sequer ter desembolsado o valor a ser ressarcido pela seguradora denunciada à lide, incabível a incidência de juros sobre o valor segurado. - É devida correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral fixado a partir da data do arbitramento. Precedentes. - Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a compensação das verbas honorárias, regra que também alcança beneficiário da assistência judiciária gratuita. Precedentes Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 868081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA)

Dessa forma, volvam os autos à contadoria judicial para a retificação dos cálculos para a inclusão dos juros de mora, isto em relação ao saldo remanescente não quitado pela seguradora, cuja incidência dar-se-á a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Elaborado o cálculo, digam as partes.”
(cf. Id. no 62425951).

Ressalte-se, inicialmente, que, embora essa questão – juros de mora sobre o capital segurado – não tenha sido expressamente definida pela sentença e pelo acórdão exequendos, a incidência desse encargo, tal qual a da correção monetária, configura consectário legal da condenação principal, razão pela qual possui natureza de questão ordem pública e pode ser analisada até mesmo de ofício pelo magistrado.

Por outro lado, independentemente de haver a Seguradora/litisdenunciada resistido ou não à pretensão, tal questão deve ser levada em conta apenas à definição da verba sucumbencial, especialmente em relação ao pagamento de honorários advocatícios, tal como feito pelo v. acórdão exequendo.

Não há dúvida de que a Seguradora/litisdenunciada deve arcar com os juros de mora decorrentes da condenação, porque esse encargo é mero consectário legal da sucumbência, cumprindo sejam observados, porém, os limites da Apólice; porém, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, entendo que os juros moratórios devem incidir a partir

da constituição da Seguradora em mora, e não do trânsito em julgado da sentença condenatória, e, como não há nos autos comprovação do momento em que se deu a constituição em mora da Bradesco Auto Re, o termo inicial do período moratório deve ser cravado no momento da citação, com fulcro nos arts. 389,
405,
772 e 781, do Código Civil, c/c o art.
240 do CPC:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

(...)

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

(...)

Art. 772. A mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios.

(...)

Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.”
(Código Civil).

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”
(CPC).

A propósito, é esse o entendimento atual pacífico do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. JUROS DE MORA. CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATÓRIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência desta Corte que é cabível o pagamento de juros de mora pela seguradora nas ações em foi denunciada à lide, os quais têm incidência desde a citação
. 2. Para derruir o entendimento da Corte estadual, no que tange à delimitação do dano moral, por certo, é necessário o revolvimento de todo o manancial fático-probatório dos autos, bem como a reanálise das cláusulas do contrato de seguro, procedimentos vedados, contudo, pelos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (
Grifei
– STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt nos EDcl no AREsp 1277183/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 01/10/2018 – DJe 05/10/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Hipótese em que a sentença estipulou que a seguradora deveria pagar a indenização até o limite contratualmente firmado, remanescendo dúvida sobre a incidência de juros de mora sobre o limite indenizatório. 2. Acórdão recorrido que, em fase de cumprimento de sentença, compreendeu que a melhor interpretação ao dispositivo da condenação é a de que a seguradora deverá ressarcir o valor correspondente ao valor atualizado pela sentença, nos limites da apólice. 3. Segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado. 4. Agravo interno provido. Reconhecida a responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos juros de mora, a partir da citação, sobre o montante corrigido do limite indenizatório previsto na apólice. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no AREsp 1214878/SC – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) – julgado em 14/08/2018 – DJe 22/08/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIDE SECUNDÁRIA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ – QUARTA TURMA – AgInt nos EDcl no AREsp 239.129/PR – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) – julgado em 19/10/2017 – DJe 26/10/2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ARTS. 389, 772 E 781 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 219 DO CPC. PRECEDENTES. 1. No presente caso, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora em virtude da denunciação à lide. Inteligência dos arts. 389, 772 e 781 do Código Civil de 2002. 2. À míngua da demonstração do momento em que a seguradora foi constituída em mora, impõe-se adotar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização securitária a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação manejada pelas vítimas em desfavor do segurado, na forma do art. 219, caput, do CPC, pois, apesar da inexistência do vínculo contratual entre a seguradora e as demandantes, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 567.856/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 10/11/2015 – DJe 17/11/2015).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os juros de mora sobre o valor da indenização securitária incidam a partir da citação da Seguradora/litisdenunciada
.

Custas recursais pela Seguradora/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020